Tribunal: TJDFT
Processo: 0725068-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725068-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA DE SOUSA LIMA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiza de Sousa Lima em face da r. decisão (ID 48223519, fls. 206/208) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda., rejeitou a impugnação manejada pela Agravante, mantendo a constrição de valores da conta bancária dela. Alega, em resumo, a impenhorabilidade das importâncias, uma vez que o bloqueio recaiu sobre verba salarial depositada em poupança. Aduz que “a quantia constante na conta da impugnante é considerada quantia impenhorável, eis que trata de verba destinada à sua subsistência, na forma de salário oriundo de seu trabalho”. Argumenta que a conta poupança teria sido formada com recursos oriundos da remuneração como doméstica e que o STJ possui jurisprudência firmada no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15, é sobre o valor até 40 (quarenta) salários mínimos, e não sobre o tipo de conta. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão atacada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) Grifou-se Tenho adotado tal posicionamento. E, se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não adotar a mesma posição quanto às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. Acrescente-se que, no caso sob análise, a própria Executada admite a utilização da conta “com o fito de poupar o dinheiro para futuros gastos com as despesas alimentícias e de saúde” (ID 48223518 - pág. 4). Registre-se, ademais, não ter sido demonstrado que os valores bloqueados sejam oriundos exclusivamente de verbas salariais, conforme destacado na r. decisão agravada. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito da Agravante. O periculum in mora também não se evidencia, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou o levantamento de valores pelo credor à preclusão da r. decisão ((ID 48223519, fls. 206/208). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator